Tribunal: TJMT
Processo: 1021584-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021584-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ALINE DOURADO LEON ZANIN - CPF: 217.485.698-05 (AGRAVANTE), JAILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 221.900.058-33 (AGRAVADO), J. P. L. D. S. - CPF: 549.377.338-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ALINE DOURADO LEON ZANIN - CPF: 217.485.698-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1021584-55.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
J.P.L.D.S, representado por ALINE DOURADO LEON ZANIN.

AGRAVADO:
JAILTON ALVES DE SOUSA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO ESCOLAR. DESCUMPRIMENTO DE COMPROMISSO ASSUMIDO EM AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BOA-FÉ PROCESSUAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para que fosse expedido ofício à escola privada frequentada pelo menor, alterando-se o responsável financeiro para o genitor, nos termos de compromisso firmado por este em ação revisional de alimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a alteração do responsável financeiro escolar do menor, com base em declaração formal prestada pelo genitor em juízo, em sede de ação revisional de alimentos, e não cumprida voluntariamente, causando prejuízo à representante legal do menor.

III. Razões de decidir

3. O compromisso assumido em juízo pelo genitor quanto à assunção das obrigações escolares constitui manifestação expressa de vontade com eficácia jurídica, cuja inobservância viola o princípio da boa-fé processual.

4. A conduta omissiva do agravado gerou prejuízo direto à genitora, responsável formal pelos débitos escolares, embora sem condições econômicas e domiciliada em outro Estado.

5. A documentação nos autos comprova tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano, elementos suficientes à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

6. A medida requerida — expedição de ofício à escola para alteração de cadastro — é reversível e necessária à proteção do interesse do menor e à coerência processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração formal prestada por genitor em ação revisional de alimentos, assumindo a responsabilidade financeira perante instituição de ensino, vincula sua conduta futura e enseja intervenção judicial em caso de descumprimento deliberado. 2. A omissão quanto à formalização de responsabilidade escolar pactuada judicialmente justifica a concessão de tutela de urgência para expedição de ofício determinando a alteração cadastral perante a instituição educacional.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1021584-55.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
J.P.L.D.S, representado por ALINE DOURADO LEON ZANIN.

AGRAVADO:
JAILTON ALVES DE SOUSA.

Relatório:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
JOÃO PEDRO LEON DE SOUZA
, representado por sua genitora
ALINE DOURADO LEON ZANIN
, contra a decisão proferida nos autos da ação revisional de alimentos de origem (Processo nº 1032332-23.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para
expedição de ofício ao Colégio Lourenço Castanho
, com o intuito de
alterar o responsável financeiro do estudante para o genitor, Sr. JAILTON ALVES DE SOUZA
, ora agravado.

Alega o agravante que o agravado, em ação revisional de alimentos anterior, comprometeu-se a assumir a responsabilidade financeira pela instituição de ensino em que estudava o menor,
caso fosse deferido seu pedido de cessação dos descontos em folha de pagamento relativos à pensão alimentícia
.

Aduz que,
a despeito do compromisso firmado nos autos da revisional anterior
, o agravado
vem se omitindo
, o que
tem acarretado cobranças em nome da genitora do menor
, que não mais reside com o agravado e atualmente se encontra domiciliada no Estado de Mato Grosso.

Argumenta que a
escola condiciona a alteração do responsável financeiro a uma manifestação expressa de ambos os genitores ou ordem judicial
, e que, diante da inércia do agravado, é
imprescindível a intervenção jurisdicional
para viabilizar a modificação da titularidade da obrigação perante a instituição privada de ensino.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id. 297291356.

Sem Contrarrazões.

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 308798358).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por João Pedro Leon de Souza
, representado por sua genitora,
Aline Dourado Leon Zanin
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à expedição de ofício à instituição de ensino particular Lourenço Castanho, visando à alteração do responsável financeiro do menor para o genitor, Jailton Alves de Souza.

A pretensão do agravante fundamenta-se no compromisso anteriormente assumido pelo agravado nos autos de ação revisional de alimentos, ocasião em que, como condição para a cessação dos descontos de pensão alimentícia em sua folha de pagamento, declarou expressamente que assumiria a responsabilidade financeira perante a escola frequentada pelo filho.

Com a concretização do benefício que lhe foi concedido judicialmente, o genitor, no entanto, permaneceu inerte, deixando de formalizar junto à instituição a responsabilidade financeira que voluntariamente aceitou em juízo, resultando na manutenção da genitora como responsável perante o colégio, ainda que esta já se encontrasse domiciliada em outro Estado e sem condições de arcar com as obrigações escolares do menor.

A recusa do agravado em cumprir o que prometeu nos autos não pode ser compreendida como mera questão de natureza contratual.

Trata-se de violação direta ao princípio da boa-fé processual, na medida em que o agravado obteve decisão favorável com base em declaração vinculativa, posteriormente descumprida de forma deliberada e prejudicial, tanto ao menor quanto à sua representante legal, que vem sendo reiteradamente cobrada pela instituição de ensino por débitos não contraídos e que, conforme demonstra a documentação constante dos autos, chegaram ao montante expressivo de R$ 64.304,41.

A jurisprudência já se firmou no sentido de que, diante da inércia injustificada de um dos genitores, o Poder Judiciário pode e deve intervir para suprir a manifestação de vontade faltante, especialmente quando há provas suficientes de que o compromisso foi livremente assumido e de que sua não observância traz sérios prejuízos ao menor.

O agravado, por seus próprios atos, conduziu a instituição de ensino à confusão, chegando, num primeiro momento, a solicitar formalmente a alteração do responsável financeiro, e posteriormente remetendo documentos que geraram dúvida quanto à sua efetiva intenção, o que culminou com o retorno da obrigação à genitora.

O indeferimento da tutela antecipada recursal, embora compreensível do ponto de vista da cautela judicial, não se sustenta à luz do princípio da efetividade e da urgência, pois estão presentes os requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito encontra respaldo na documentação anexada e na própria petição do agravado em ação revisional pretérita.

O perigo de dano, por sua vez, manifesta-se na continuidade das cobranças e no risco de prejuízo patrimonial à genitora, que sequer recebe os alimentos pactuados, estando, portanto, em situação de manifesta hipossuficiência diante da omissão do genitor.

A pretensão do agravante não tem caráter irreversível, uma vez que se limita à expedição de ofício para corrigir uma informação cadastral perante a instituição privada, medida plenamente reversível e sujeita a nova deliberação judicial, caso as circunstâncias se alterem.

Trata-se, portanto, de providência que não só é juridicamente possível como também necessária para a proteção do interesse do menor e o restabelecimento da coerência processual, diante da conduta contraditória do agravado.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para conceder a tutela antecipada recursal requerida, determinando que o Juízo de origem realize a expedição de ofício à Escola Lourenço Castanho para que promova a alteração do responsável financeiro do menor João Pedro Leon de Souza, passando a constar como tal o genitor Jailton Alves de Souza, conforme compromisso por ele assumido nos autos da ação revisional anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025